Tribunal: TJDFT
Processo: 0720940-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0720940-70.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA JOSE GOMES REPRESENTANTE LEGAL: ANA CAROLINA GOMES DE SOUZA ALVES AGRAVADO: FRANCISCO SOLANO FILHO, MARIA NIZIMELIA DE SOUSA BEZERRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo espólio de MARIA JOSÉ GOMES, representada por ANA CAROLINA GOMES DE SOUZA ALVES, parte ré, contra r. decisão proferida pelo juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas que, nos autos n. 0701293-03.2021.8.07.0019, sobre ação ordinária para transferência de imóvel, indeferiu os benefícios da gratuidade de justiça (ID 156565935 dos autos originários). Em razões recursais (ID 47233252), a agravante, em síntese, alega que é possível verificar a hipossuficiência do espólio pelas primeiras declarações apresentadas nos autos judiciais do inventário, em que constam dois imóveis e dois veículos automotores a serem divididos por três herdeiros, tratando-se de inventário iniciado em 2018 e ainda não finalizado, com todo o patrimônio bloqueado, gerando, apenas, débitos (impostos, taxas), sem possibilidade de se obter renda até sua finalização. Ao final, requer a reforma da decisão recorrida, com antecipação de tutela recursal para conceder de imediato a gratuidade de justiça, inclusive na origem. Preparo não recolhido, tendo em vista que o recurso trata sobre pedido de gratuidade de justiça. Quanto à probabilidade de provimento do recurso, não há patente hipossuficiência, e a constatação dessa condição a princípio demanda maior análise documental e probatória. O momento adequado para tal análise, em âmbito recursal, é o julgamento de mérito, após contraditório e regular trâmite processual. Quanto ao risco de dano grave e de difícil reparação, a recorrente não demonstrou, de plano, o motivo pelo qual a gratuidade de justiça poderia evitar danos no momento processual do processo de origem, que caminha para fase de instrução ou julgamento antecipado. Não se indicou quais possíveis provas a parte ré pretende produzir, inviabilizadas pelo seu custo. Também não foram demonstrados outros motivos de urgência para deferimento da tutela antecipada recursal. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR, por ausência dos requisitos legais, mantendo os efeitos da decisão do juízo originário. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 29 de maio de 2023